Tribunal: TJDFT
Processo: 0747559-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO. PANDEMIA DA COVID - 19. REMARCAÇÃO PRÉVIA, MAS INJUSTIFICADA. PASSAGENS AÉREAS DO VOO 1863 CONTINUARAM SENDO VENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a indenizar o requerente em danos morais no valor de R$ 7.000,00.
2. Consta dos autos que o autor, no dia 16/06/2021, comprou da companhia ré passagem aérea, de volta, relativo ao seguinte trecho: Fernando de Noronha – Brasília, datada em 04/11/2021. No entanto, no dia 29/07/2021, recebeu um e-mail da Gol afirmando que o voo havia cancelado, sendo ofertada a remarcação para o dia 08/11/2021, o que lhe rendeu gastos inesperados. Depois de várias tratativas com a empresa, conseguiu reagendar a viagem para o dia 03/11/2021, o que fez com que perdesse um dia e uma noite de passeios que já havia programado, não conseguindo visitar lugares como Museu do Tubarão, Air France e realizar o mergulho de cilindro que estava programado para o dia 03/11/2021. Narra que descobriu, ao realizar busca no site da Gol, que o voo do dia 04/11/2021 não havia sido cancelado, pois a companhia continuava vendendo passagens para esse dia, porém, acima do dobro do valor que havia pago.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 46810378). Foram apresentadas contrarrazões suscitando preliminar por violação da dialeticidade (ID n° 46810392).
4. A companhia aérea, em suas razões, informou, inicialmente, que o voo foi cancelado devido aos impactos da pandemia de COVID-19; o autor, ao viajar em um período pandêmico, assumiu o risco dos imprevistos ocorridos. Narra ter sido ofertada opção de reacomodação, aceita pelo requerente, não restando configurada, pois, qualquer falha na prestação do serviço, o que deve afastar, também, a condenação em danos morais, haja vista não ter ficado comprovado fato que denote vexame ou humilhação impingido ao autor capaz de ensejar o pagamento de indenização moral. Para a recorrente o valor fixado foi excessivo, atraindo o enriquecimento sem causa. Pede a redução do valor, atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e que os juros de mora tenham como termo inicial a data da publicação da sentença.
5. Em contrarrazões, a parte autora suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por não ter havido questionamento específico do fundamento exposto na sentença, qual seja, do voo cancelado ter continuado a venda no site da ré, por valores maiores. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença recorrida, inclusive havendo insurgência quanto ao valor arbitrado para os danos morais, de forma a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída somente quando houver prova de que, tendo sido o serviço prestado, não houve defeito ou que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
9. Nos presentes autos, a alteração do voo contratado pelo requerente é fato incontroverso, justificando a recorrida que tal alteração ocorreu em razão de alteração da malha aérea em decorrência dos desdobramentos da pandemia de COVID-19, fato que, no entanto, não foi comprovado. Há nos autos e-mail recebido pelo autor/recorrido da companhia aérea em 29/07/2021, informando que o cancelamento do voo (ID no 46809846 – pág. 6). Em pesquisa ao site da Gol, consta, no entanto, a informação de que havia passagens disponíveis para compra no dia 04/11/21, no mesmo voo 1863 em que o autor se encontrava alocado.
10. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral, a não ser quando circunstâncias específicas da falha trazem consequências consideradas transbordantes, isto é, mais profundas ou mais extensas do que se podia esperar das consequências de uma mera falha naquele tipo de serviço prestado. No caso concreto sob análise, tratando-se do paraíso tropical de Fernando de Noronha, para onde as pessoas viajam normalmente com muitas expectativas, planos e investimentos, pois se trata de um turismo de alto custo, a necessidade de remarcação da passagem de volta para o dia 03/11/2021 fez com que o autor perdesse um dia de viagem e, consequentemente, deixasse de fazer passeios e experiências para as quais já havia se organizado. O fato de a companhia ter alegado que o voo havia sido cancelado e, em seguida, disponibilizar passagens com valor mais elevado para o mesmo dia (04/11/2021) e voo (1863) em que o autor havia comprado também agrava o quadro da situação, fazendo-nos supor, com legitimidade, que o mero aborrecimento e contratempo foram ultrapassados, configurando-se, sim, uma violação dos direitos de personalidade do autor, no âmbito da sua dignidade, pois não foi tratado com a verdade, tampouco a devida consideração a seus planos - no caso bem únicos, por se tratar deste destino especial. Dano moral configurado.
11. No entanto, no tocante ao quantum, R$ 7.000,00 se mostra de fato excessivo e desviante da fixação que fazemos em casos análogos. Cumpre também observar que a companhia remarcou o voo com mais de três meses de antecedência, o que deve ter possibilitado ao autor reprogramar seus passeios dentro dos dias em que iria permanecer no local. O autor se insurge especialmente contra o fato de não ter conseguido mergulhar de cilindro, atividade programada para dia 03/11/21;, no entanto, já sabia desde o dia 29/07/21 que o voo de volta seria realizado dia 03, o que torna pouco crível a alegação de que perdeu o passeio pelo fato de a passagem ter sido remarcada. Reforça a desconfiança o print de conversa de whatsapp juntada ao ID no 46809846 – pág. 5, em que o autor conversa com a equipe de mergulho, dando para perceber que, em verdade, o mergulho estava marcado para o dia 02/11/2021, tendo que ser cancelado por motivos climáticos: “Então infelizmente nosso mergulho vai ter q ficar para a próxima volta, as ondas hj estão grandes e sem condições de mergulhar no porto, por isso cancelamos as atividades hj”. (grifei)
12. Desse modo, tendo em vista que o autor pôde se reprogramar com antecedência, não perdendo os passeios e o mergulho por motivos de remarcação da passagem, como alegado na inicial, bem como diante do fato de ficar configurado que o abalo emocional ficou em torno apenas do fato de ter perdido um dia de viagem e a empresa continuar vendendo passagens para o dia 04/11/21, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e correspondência com o gravame sofrido, concluo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. A sentença determinou que o valor dos danos morais deverá ser corrigido monetariamente desde a data da sentença e não do dia do evento danoso, como afirmado pelo recorrente.
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.